Tribunal: TJPA
Processo: 0845125-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845125-34.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELLE DUQUE ARGOLO PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. COBRANÇA EM FACE DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. AUTORA QUE NÃO COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal de IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso julgou improcedente a ação, tendo em vista que a autora não comprovou que, de fato, não era mais proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram o débito fiscal.

III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem.

V- No caso dos autos, a autora não demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), sendo solidariamente responsável pelo débito.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na integra.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELLE DUQUE ARGOLO PIMENTEL
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,

nos autos

da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a autora que foi surpreendida com a cobrança de débito de IPVA do veículo descrito nos autos, relativos aos exercícios de 2012 a 2016, o qual alega ter sido alienado à Sra. Stefane Rego de Souza, no mês de julho de 2011, todavia, não fora feita a devida comunicação ao Detran.

Continua aduzindo que em janeiro de 2018 apresentou impugnação administrativa ao lançamento, todavia, o órgão administrativo destacou a responsabilidade solidária da autora pelos débitos do veículo, julgando improcedente a impugnação, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id. 14147814):

“(...)
Vale ressaltar que a Administração Pública goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras, sendo necessária prova robusta para desconstituí-las, o que não foi trazido aos autos pela parte autora.

(...)

Desse modo, infere-se que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito,
não demonstrando, de fato, que o veículo não era mais de sua propriedade nos anos de 2012 a 2016,
pelo que seu pleito deve ser julgado improcedente,
mormente em se tratando de crédito tributário, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

(...)

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, por via de consequência, revogo a decisão de ID Num. 6043765, nos termos da fundamentação.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Sem condenação em custas e honorários.
(...)”.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14147865).

Em suas razões, aduz que o lançamento que pretende anular versa sobre débito de IPVA referente aos exercícios 2012 a 2016, período em que o veículo pertencia a Sra. Stefane Rego de Souza, em razão de contrato de compra e venda celebrado verbalmente com a autora no mês de julho de 2011.

Argui que, à época dos fatos, tinha 24 (vinte e quatro) anos de idade e por absoluta inexperiência não comunicou ao Detran a nova propriedade do veículo, todavia, aponta que a comunicação é mera formalidade, incapaz de invalidar o contrato ou a transferência da propriedade, que se aperfeiçoou com a
tradition
, nos termos do art. 1.267 do CC.

Aponta a impossibilidade de interpretação extensiva do art. 134 do CTB, nos termos da Súmula 585 do STJ.

Assevera que os documentos que instruem a ação comprovam a alienação do veículo em data anterior ao lançamento tributário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva na relação jurídico-tributária referente ao veículo descrito na inicial, determinando-se a anulação do auto de infração e notificação.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14147869.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17214820).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação do débito tributário de IPVA referente aos anos de 2012 a 2016 do veículo descrito nos autos, por entender que a autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo de ônus que lhe cabia.

A Apelante sustenta que celebrou contrato de compra e venda verbal com a Sra. Stefane Rego de Souza, no mês de julho de 2011, e por absoluta inexperiência, não comunicou o fato ao DETRAN, todavia, alega que a comunicação é mera formalidade, incapaz de invalidar o negócio jurídico entabulado entre as partes e que por isso não seria responsável pelos débitos de IPVA do veículo.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalto que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular, conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395,
in verbis:

“O fato gerador do
IPVA
é a propriedade do
veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do
veículo
na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do
veículo
integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do
veículo
encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585), apesar do fato gerador do IPVA advir da propriedade do veículo automotor, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão de trânsito estadual.

No entanto, tal regra não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA estiver prevista expressamente em lei estadual, conforme disciplina o art. 124, II, do CTN,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, também é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA,
quando houver previsão em lei estadual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2
. Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.
3. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.640.978/SP, de minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017). (Grifei)

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, VII e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

VII- o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (inciso acrescentado pela Lei nº 8867/2019.

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Art. 48. No caso de alienação
, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto,
cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis. Grifei

Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica qualquer ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

No caso dos autos, a própria autora confessa que, por inexperiência, não comunicou a venda do veículo ao órgão estadual de trânsito.

Ao não comunicar a transferência do veículo, a alienante continua vinculada ao fato gerador, mesmo porque permanece, para todos os efeitos legais, como proprietária do bem, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. O
ALIENANTE DO VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE DE PAGAR OS TRIBUTOS GERADOS APÓS SUA VENDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Analisando os argumentos trazidos constato que as razões expostas não me convenceram do desacerto da decisão atacada, pois
nos termos da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça; “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

2- Dessa forma, não posso concordar com a tese defendida pela Fazenda Pública de que a responsabilidade no caso seria solidária, pois, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo referente ao período posterior à sua alienação.

3- Digo isso, vez que o artigo supracitado é expresso ao se referir a “penalidades”. Assim, a responsabilidade solidária prevista neste dispositivo abrange apenas as penalidades administrativas, ou seja, as infrações de trânsito, não sendo possível fazer uma interpretação ampliativa para criar uma responsabilidade tributária para o antigo proprietário, não prevista no Código Tributário Nacional, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(
7122226, 7122226, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-11-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ 3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
: (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-12-07)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Danielle Duque Argolo Pimentel
, mantenho na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024